Tribunal: TJBA
Processo: 8034684-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034684-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA SANTOS DA SILVA PEREIRA Advogado(s): SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária excluída do plano de saúde da Unimed Nacional, na condição de dependente vinculada a seu genitor, em razão de ter atingido 24 anos de idade. 2. A decisão de 1.º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura do plano de saúde. 3. A agravante alega que foi excluída da cobertura de forma arbitrária e ilegal, sem prévio aviso, especialmente porque está em tratamento médico contínuo em razão de cirurgia para retirada de nódulo mamário e acompanhamento psicológico. 4. Sustenta que não houve inadimplência ou fraude no contrato e que a operadora não ofereceu a possibilidade de sua permanência como beneficiária direta ou contratante individual. II. Questão em discussão: 5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão de beneficiária dependente de plano de saúde por critério etário quando em curso tratamento médico essencial, sem oferecimento de alternativas contratuais. III. Razões de decidir: 6. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, possui primazia sobre os demais interesses juridicamente tutelados, não podendo ser desprezada a prevalência da vida sobre qualquer outro bem ou argumento. 7. A exclusão ocorreu de forma arbitrária, sem prévio aviso e durante tratamento médico contínuo, caracterizando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. 8. O STJ, no Tema 1.082, firmou entendimento de que revela-se abusivo o cancelamento do plano de saúde enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico ou internado, devendo ser privilegiado esse entendimento. 9. A jurisprudência do TJ-BA confirma esse posicionamento, conforme julgamento que determinou o reestabelecimento imediato de plano de saúde unilateralmente rescindido durante tratamento de doença grave (AI n.º 8050960-03.2023.8.05.0000). 10. O mutualismo que rege os contratos de saúde suplementar deve ser compatibilizado com a efetivação do direito fundamental à saúde, não podendo servir de escudo para restrições indevidas impostas ao consumidor. 11. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: o fumus boni iuris pela jurisprudência consolidada e o periculum in mora pela iminente possibilidade de agravamento do quadro clínico da agravante. 12. A ausência de oferecimento de plano alternativo reforça o caráter abusivo da conduta da operadora e viola os deveres de informação e cooperação. IV. Dispositivo e tese: 13. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É abusivo o cancelamento do plano de saúde por critério etário enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico, impondo-se a manutenção da cobertura até a alta, desde que adimplidas as contraprestações, devendo a operadora oferecer alternativas contratuais antes da exclusão." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n.º 9.656/1998, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJ-BA, AI n.º 8050960-03.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 21.05.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8034684-23.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante AMANDA SANTOS DA SILVA PEREIRA e Agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23